Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-03.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703497-03.2023.8.07.0002 RECORRENTE: MAYKON DOUGLAS SILVEIRA LAGASSE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu por embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II, da Lei no 9.503/1997) e o absolvendo quanto aos crimes de ameaça e desacato (arts. 147 e 331 do Código Penal), com base no art. 386, III, do CPP. O Ministério Público recorreu, requerendo a condenação também por esses delitos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para condenar o réu pelos crimes de ameaça e desacato, afastando a absolvição em primeiro grau; e (ii) se as condutas descritas configuram os crimes previstos nos arts. 147 e 331 do CP. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria dos delitos de ameaça e desacato restaram demonstradas pelos depoimentos dos policiais que se revelaram seguros e coerentes com a dinâmica dos acontecimentos, de modo que a versão de atipicidade da conduta e de insuficiência de provas está isolada no contexto dos autos. 4. Inexiste incompatibilidade entre o artigo 331 do Código Penal e o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ofensas proferidas contra funcionários públicos ensejam a responsabilização do agente no crime de desacato em caso de abuso ao direito à liberdade de expressão. IV. Dispositivo 5. Recurso do Ministério Público provido. O recorrente alega violação aos artigos 147 e 331, ambos do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática dos crimes de ameaça e desacato, sob o argumento, em síntese, de que não há nos autos elementos probatórios seguros e suficientes a fundamentar o decreto condenatório, tendo em vista que a sua conduta é atípica, ante a ausência do elemento subjetivo do tipo relativo ao primeiro delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 147 e 331, ambos do CP, e 386, incisos III e VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "(...) a compreensão de que, nos crimes relativos à violência contra a mulher no âmbito doméstico, a palavra da vítima recebe especial relevância, desde que corroborada por outros elementos dos autos, em semelhança ao ocorrido, atrai a incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.682.076/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025.) Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025